Tribunal: STF
Processo: ADI 1399
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-03-03
Data de publicação: 2004-03-03

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL 9164/95.
 ESCOLA PÚBLICA ESTADUAL. ENSINO DE EDUCAÇÃO ARTÍSTICA. FORMAÇÃO
ESPECÍFICA PARA O EXERCÍCIO DO MAGISTÉRIO. LEI DE DIRETRIZES E BASES
 DA EDUCAÇÃO NACIONAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. INICIATIVA
PARLAMENTAR. VÍCIO FORMAL. INOCORRÊNCIA.
1.      Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional. Iniciativa. Constituição Federal, artigo
 22, XXIV. Competência privativa da União para legislar sobre
diretrizes e bases da educação nacional.
2.      Legislação estadual.
Magistério. Educação artística. Formação específica. Exigência não
contida na Lei Federal 9394/96. Questão afeta à legalidade.
        Ação
direta de inconstitucionalidade julgada procedente em parte.